Tribunal: TJDFT
Processo: 0702268-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702268-77.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VILMA BRAZ DA CRUZ AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. DECISÃO 1. A ré agrava contra a decisão da 18a Vara Cível de Brasília (id 55120705), que deferiu a busca e apreensão liminar (DL 911/69), do veículo Marca NISSAN, modelo FRONTIER ATTAC.CD, chassi no 8ANBD33F3PL367897, 2022/2023, cor VERMELHO, placa SGV1E58, renavam 01352485580. Alega, em suma, que não foi constituída em mora, pois o AR foi encaminhado para endereço errado/insuficiente, sendo devolvido com a mensagem “mudou-se”, além disso, ocorreu somente uma tentativa de notificá-la, sustentando, outrossim, a aplicação do CDC com a inversão do ônus da prova. Requer o feito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. A defesa na ação de busca e apreensão disciplinada pelo DL 911/69 somente tem lugar após a execução da liminar, que ainda não foi efetivada, embora deferida. Acrescente-se que, mesmo se admitisse, ad argumentandum tantum, ato de defesa anteriormente à execução da liminar, haveria de ser deduzido primeiramente perante o Juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR